Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-45.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701636-45.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERIO AGOSTINHO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, PARANA BANCO S/A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a apelação foi interposta por CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIÇOS PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA (ID 73857721). No entanto, consta da autuação que a apelação teria sido interposta pelo autor, Robério Agostinho da Silva Destarte, à Secretaria, para que retifique a autuação. Após, voltem os autos conclusos para a análise e o julgamento do recurso. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora